Tribunal: TJDFT
Processo: 0729334-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0729334-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO HENRIQUE COUTINHO DAMASCENO IMPETRANTE: MONICA FEITOSA SOARES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PAULO HENRIQUE COUTINHO DAMASCENO, denunciado como incurso no crime do art. 155, § 4o, inc. IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas), contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal de Sobradinho que converteu sua prisão em flagrante em preventiva (ID 61612561 às fls. 66/69). A impetrante alega que o Magistrada utilizou fundamento inidôneo para decretar a prisão preventiva, porque embasada em elementos genéricos e abstratos e nos antecedentes criminais do paciente, sem indicar a razão da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, o que configura violação ao princípio da presunção de inocência. Sustenta que o delito pelo qual o paciente foi denunciado não foi praticado com grave ameaça ou violência – subtração de cabos de fibra ótica – não se mostrando proporcional e adequada a prisão cautelar imposta, porquanto não demonstrado que a liberdade do paciente represente perigo à ordem pública ou à instrução criminal. Além disso, o paciente é pai de uma criança menor de idade que depende econômica e emocionalmente dele e as medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico, o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga ou a obrigação de comparecimento periódico ao Juízo são suficientes para garantir os fins da prisão preventiva sem causar prejuízo irreparável à estrutura familiar do paciente. Requer o deferimento da liminar, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pede a revogação da prisão preventiva. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, impende salientar que não há previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, sendo sua utilização admitida pela jurisprudência quando o constrangimento sofrido pelo paciente for manifestamente ilegal ou quando a decisão que limita o direito de ir e vir for inequivocamente arbitrária. Para tanto, se faz necessária a demonstração do fumus boni iuris, consubstanciado este na verossimilhança da alegação em face do ordenamento jurídico, e o periculum in mora, consistente no perigo de irreversibilidade do dano causado pela demora na apreciação da alegada ilegalidade. Infere-se dos documentos colacionados até o momento que nenhum dos requisitos se mostram presentes, ao menos, em sede de cognição sumária. A decisão impugnada restou lavrada nos seguintes termos quanto à necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva (ID 61612561 às fls. 66/69): “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado estaria furtando cabos de cobre, crime que tem assolado esta unidade da federação, que prejudicam uma infinidade de pessoas que tem os serviços interrompidos, e que causam prejuízos enormes às empresas de transmissão de dados, conforme amplamente noticiado. No caso dos autos, o autuado já teria tentado furtar cabos anteriormente conforme depoimento das testemunhas, e no momento da sua prisão já tinha cortado os cabos e enrolado. Estava o autuado na posse de diversos instrumentos do crime, como alicates, ceguetas e luvas de borracha, donde se infere um certo profissionalismo na prática desse crime. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas. Na espécie, a condenação anterior não bastou para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde a processos criminais pela prática, em tese, dos delitos de receptação e furto. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ademais, o custodiado ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais, inclusive graves, como roubo. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PAULO HENRIQUE COUTINHO DAMASCENO, filho(a) de PAULO DAMASCENO SILVA e de ANA CLEIDE COUTINHO DA SILVA, nascido(a) em 19/05/2003, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Essa ata possui força de ofício. (...)” (grifos nossos). Constata-se da decisão transcrita que restaram devidamente demonstrados, ao menos em uma análise perfunctória, os requisitos e os pressupostos da prisão preventiva, não havendo se falar em decisão deficientemente fundamentada. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início, destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto a pena máxima cominada ao delito imputado ao paciente (furto qualificado) supera o patamar de 4 (quatro) anos, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A materialidade e indícios de autoria do crime de furto qualificado restaram evidenciadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 61612561 às fls. 6/9); pelas fotografias de ID 61612561 às fls. 22/32; pela Ocorrência Policial (ID 61612561 às fls. 34/38) e pelo Relatório Policial (ID 61612561 às fls. 39/40). Portanto, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), os quais foram reforçados pelo recebimento da denúncia (ID 61612561 às fls. 84/85), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) De igual forma, a necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante a gravidade em concreto dos fatos e da reiteração criminosa do paciente. Embora o crime não tenha sido praticado com grave ameaça e violência contra a pessoa, constata-se que o paciente é reincidente e reitera na prática delitiva, fazendo do crime seu modo de sustento. Constata-se de sua certidão criminal (ID 61612561 às fls. 45/59) que ele ostenta condenação definitiva por tráfico de drogas e possui outros processos em curso por crimes de furtos qualificados, receptação e tráfico de drogas, além de várias passagens por atos infracionais, sendo certo que, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça “(...) inquéritos policiais e processos penais em andamento, embora não possam exasperar a pena-base (Súmula n. 444/STJ), constituem indicativos de risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Precedentes” (AgRg no RHC n. 112.317/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 5/12/2019). Além disso, conforme pontuado na decisão impugnada, registrou-se que o paciente praticou o crime de furto qualificado sob análise quando cumpria pena em prisão domiciliar, a demonstrar menosprezo pela Justiça, o que justifica a imposição da prisão cautelar e a inadequação de medias cautelares diversas. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, bem como das anotações criminais do paciente, as quais indicam sua periculosidade e revelam sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no art. 319, do Código de Processo Penal. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo a quo, requisitando-se informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de julho de 2024 13:05:35. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator